Tribunal: TJES
Processo: 5017439-03.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017439-03.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5017439-03.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVO DE REGIME SEMIABERTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. APENADO DOMICILIADO EM LOCAL DIVERSO DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES contra o Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos de execução penal n.º 0013724-43.2012.8.16.0030, para definição da competência para fiscalizar o cumprimento da pena imposta ao apenado Gilson Nery Menezes, condenado ao total de 16 anos, 1 mês e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto harmonizado, com domicílio declarado no município de Vila Velha/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a competência para fiscalizar o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado deve ser fixada no local do domicílio do apenado ou em local diverso, com base em eventual passagem por estabelecimento prisional;
(ii) estabelecer se as características do regime semiaberto harmonizado, bem como os princípios da ressocialização e eficiência, justificam a manutenção da competência no juízo do domicílio do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 65 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984) dispõe que a execução penal compete ao juízo indicado pela lei local de organização judiciária, sendo possível a delegação ao juízo do domicílio do apenado, em atenção aos princípios da celeridade e ressocialização.

A jurisprudência reconhece que o juízo do local de domicílio do apenado é o mais apto para acompanhar a execução da pena no regime semiaberto harmonizado, devido à proximidade geográfica e à adequação estrutural para fiscalização, inclusive por monitoramento eletrônico (STJ, CC n.º 208.423; CNJ, Resolução n.º 474/2022).

O regime semiaberto harmonizado, por suas características, aproxima-se do regime aberto, permitindo o cumprimento da pena em domicílio com condições específicas e monitoramento eletrônico, de modo a facilitar a reintegração social do apenado.

O princípio da territorialidade justifica a competência do juízo de Vila Velha, considerando que o apenado possui domicílio comprovado nesse município, sendo desnecessário deslocamento para outra comarca, o que violaria os princípios da economia processual e da eficiência.

A breve passagem do apenado por estabelecimentos prisionais em Viana/ES não configura vínculo suficiente para fixar a competência naquele juízo, sendo insuficiente para afastar a regra do domicílio.

A Súmula Vinculante n.º 56 do STF reforça a necessidade de observância dos direitos fundamentais do apenado, priorizando soluções que favoreçam a ressocialização e garantam dignidade no cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto.

Tese de julgamento
:

A competência para fiscalização do regime semiaberto harmonizado deve ser fixada no juízo do domicílio do apenado, salvo impossibilidade objetiva.

O regime semiaberto harmonizado, por suas características, exige proximidade geográfica e estrutura adequada ao monitoramento eletrônico, sendo o juízo do domicílio o mais apto para garantir a eficiência da execução penal.

A breve passagem por estabelecimento prisional em comarca diversa não é suficiente para alterar a competência fixada pelo domicílio do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 65; Resolução CNJ n.º 417/2021 e Resolução CNJ n.º 474/2022; Súmula Vinculante n.º 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC n.º 208.423/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJE 27/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5017439-03.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVO DE REGIME SEMIABERTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de Conflito de Competência Negativo suscitado pelo
JUÍZO
DA
2ª VARA CRIMINAL DE
VIANA
no
s autos do
processo
de execução penal
tombado sob nº 001
3724-43.2012.8.16.0030
, em que figura como suscitado o
JUÍZO
DA
VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS
DE VILA VELHA
–
EXCLUSIVA
REGIME SEMI
ABERTO
, em que se discute a
competência para
executar e fiscalizar a pena impo
sta ao apenado
GILSON NERY MENEZES
.

Nos autos SEEU nº 0013724-43.2012.8.16.0030 são executadas as penas imputadas ao reeducando GILSON NERY MENEZES nas ações penais nºs 0003702-14.2007.8.26.0323, 5008074-66.2011.4.04.7002 e 0014808- 77.2010.8.16.0021, totalizando 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão.

O início do
cumprimento da pena,
em regime fechado,
ocorreu
perante o Juízo da Execução da Comarca de Cascavel/PR, até a progressão para o regime semiaberto,
quando foi
beneficiado com o cumprimento na forma harmonizada.

Aquele juízo,
considerando que o réu residia em Vila Velha, determinou a remessa ao
juízo da
VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS
DE VILA VELHA
–
EXCLUSIVA
REGIME SEMI
ABERTO
(mov. 257.1)
.

Ao receber os autos, foram remetidos ao Ministério Público, o qual se manifestou contrariamente ao cumprimento da pena na modalidade “semiaberto harmonizado” (mov. 300.1)

Entretanto, a

magistrada
d
a

VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS
DE VILA VELHA
–
EXCLUSIVA
REGIME SEMI
ABERTO
,
juízo suscitado,
não apreciou as alegações ministeriais, tendo apenas
destac
ado
que a última entrada do apenado em unidade prisional neste Estado ocorreu na Penitenciária Agrícola – PAES, assim, entendeu que
“o reeducando, em nenhum momento, passou por Unidade Prisional de competência desta Magistrada. Logo, remetam-se os autos juízo competente pela Unidade Prisional da PAES”.

O juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, j
uízo
s
uscitante,

ressalt
ou
que
o réu esteve preso em data pretérita em presídio de Viana, porém, foi expedida ordem de soltura pelo juízo do Paraná. Em seguida, houve “comunicação entre o Juízo de Viana/ES e a Comarca de Cascavel no Paraná/PR, informando a inexistência do regime semiaberto harmonizado nesta Comarca”.

Pois bem. O artigo 65, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) dispõe que a execução penal competirá ao juiz indicado pela lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao juiz da condenação. Ademais, o dispositivo permite a deprecação da fiscalização para o juízo do domicílio do apenado, considerando os princípios da celeridade e ressocialização.

No caso em análise, o Juízo da Comarca de Cascavel/PR deprecou a fiscalização para o Juízo de Vila Velha/ES, onde o apenado possui residência comprovada. Isso reforça a presunção de competência do juízo suscitado, já que a execução da pena deve ser acompanhada no local onde o condenado reside, salvo impossibilidade objetiva.

Cumpre observar que o regime semiaberto harmonizado, por suas características, aproxima-se de um regime aberto, pois permite o cumprimento da pena em caráter domiciliar, sob condições específicas e monitoramento eletrônico.

Nesse contexto, a jurisprudência reconhece que o juízo do local de domicílio do apenado é o mais apto para fiscalizar o cumprimento das condições impostas, considerando a proximidade geográfica e a infraestrutura disponível para tal monitoramento.

Nesse sentido, destaco recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO ORIUNDA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. APENADO DOMICILIADO EM COMARCA DIVERSA DA CONDENAÇÃO. REMESSA DA GUIA DE EXECUÇÃO PARA O LOCAL DE DOMICÍLIO COM BASE NA ATUAL REDAÇÃO DO ART. 23 DA RESOLUÇÃO N. 417/2021 (CNJ). ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA QUE REMANESCE COM JUÍZO COMPETENTE NA FORMA DO ART. 65 DA LEP. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. 1. Com o advento da Resolução n. 474/2022 (CNJ), que alterou o art. 23 da Resolução n. 417/2021, é vedado ao Juízo processante, diante do trânsito em julgado da condenação, expedir, desde logo, mandado de prisão para o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, devendo proceder à intimação prévia do apenado a fim de que se apresente para o início do cumprimento da pena. 2. No julgamento do CC n. 197.304/PR, a Terceira Seção decidiu que, em caso de condenação oriunda da Justiça Federal ao cumprimento de pena em regime semiaberto, é inviável impor ao Juízo da condenação o ônus de intimar o apenado, pois apenas o Juízo estadual pode aferir a existência de vaga em estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto e, em caso negativo, adotar as medidas preconizadas na Súmula Vinculante 56/STJ. 3 Contudo, o caso dos autos versa de condenação oriunda da Justiça Estadual, hipótese na qual não se vislumbra nenhum óbice objetivo para que essa intimação seja levada a efeito pelo próprio Juízo da condenação ou por aquele designado pela Lei de Organização Judiciária Local (art. 65 da LEP), sendo-lhe possível averiguar, de antemão, a existência da vaga em estabelecimento compatível e intimar o apenado mediante carta precatória endereçada ao Juízo em que domiciliado. 4. Em suma, em se tratando de cumprimento de pena privativa de liberdade (oriunda da Justiça Estadual) em regime inicial semiaberto e tendo o apenado indicado domicílio em local diverso da condenação, incumbe ao Juízo competente (art. 65 da LEP) averiguar de antemão a existência de vaga em estabelecimento compatível com esse regime, podendo, a partir daí, adotar, alternativamente, as seguintes providências: 1) expedir carta precatória para fins de intimação do apenado para que se apresente para iniciar o cumprimento da pena no estabelecimento por ele indicado (caso exista vaga em estabelecimento compatível); ou 2) harmonizar o regime (na forma da Súmula Vinculante 56), expedindo carta precatória para o Juízo do domicílio, deprecando não só a intimação do apenado (art. 23 da Resolução n. 417/2021 do CNJ) como também a fiscalização do cumprimento da pena em si, ressaltando que, caso opte por monitoramento eletrônico, deve consultar previamente o Juízo deprecado acerca da disponibilidade de equipamento, sem prejuízo da possibilidade de disponibilizar meio tecnológico para esse fim. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Campinas/SP, o suscitado, para processar a execução da pena imposta ao apenado (STJ; CC 208.423; Proc. 2024/0354451-9; SC; Terceira Seção; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 25/09/2024; DJE 27/09/2024).

Insta consignar que a súmula vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal, corrobora esse entendimento ao determinar que, na falta de estabelecimento penal compatível, a fiscalização do regime semiaberto harmonizado deve observar parâmetros que favoreçam a ressocialização do apenado.

A execução penal deve primar pelos princípios da dignidade da pessoa humana, ressocialização e eficiência processual. A manutenção do apenado sob a jurisdição de Vila Velha atende ao princípio da territorialidade e facilita o acompanhamento de sua reintegração social, considerando que o apenado declarou domicílio no município.

Além disso, a competência deve ser definida de modo a evitar deslocamentos desnecessários e onerosos, garantindo a efetividade da execução penal e a economia processual.

Assim, o fundamento utilizado pelo juízo suscitado, referente à breve passagem do apenado pelo Centro de Triagem de Viana/ES e pela Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES) não caracteriza vínculo suficiente para fixar a competência em Viana.

Portanto, é insuficiente para alterar a competência fixada pelo domicílio do apenado, justificando a remessa dos autos da Execução ao juízo de Vila Velha.

Arrimado n
as considerações ora tecidas
,

JULGO

PROCEDENTE O CONFLITO

para
declarar
a competência
do
juízo suscita
do
,
qual seja,
VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS
DE VILA VELHA
–
EXCLUSIVA
REGIME SEMI
ABERTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)